Tribunal: TJES
Processo: 5000488-71.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000488-71.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE BARREIROS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que manteve decisão monocrática que havia reconhecido a prescrição intercorrente em execução fiscal, decorrente da inércia da Fazenda Pública em impulsionar o feito após inadimplemento do termo de parcelamento por mais de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: determinar se o lapso temporal de cinco anos entre o inadimplemento do parcelamento tributário e o requerimento de prosseguimento da execução fiscal caracteriza a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência invocada pelo embargante ao defender a sua tese principal (AgInt no REsp 1665305/SC) aplica-se exclusivamente a parcelamentos sob a Lei nº 9.964/2000 (REFIS), que possui especificidades legais e procedimentais distintas. No caso concreto, o parcelamento foi firmado por Termo de Confissão de Dívida, regido por cláusulas contratuais próprias, sem vinculação ao REFIS.
4. A prescrição intercorrente ocorre quando a Fazenda Pública permanece inerte por período superior a cinco anos após o inadimplemento do parcelamento, conforme o artigo 174 do CTN e jurisprudência do STJ.

5. No caso concreto, o contribuinte inadimpliu as parcelas do termo de parcelamento firmado com o Município. Nos termos da cláusula contratual aplicável, o cancelamento do parcelamento e o consequente reinício do prazo prescricional apenas se dariam após o inadimplemento de cinco parcelas consecutivas. Esse evento, conforme os autos, ocorreu somente em 24/04/2018, quando a quinta parcela consecutiva restou inadimplida, configurando a exclusão automática do contribuinte do parcelamento.

6. O ato do Município de Vitória de requerer o prosseguimento da execução fiscal em 10/01/2023 interrompeu a fluência do prazo prescricional, não caracterizando a prescrição intercorrente.

7. Verifica-se que entre o inadimplemento inicial, em 24/12/2017, e a exclusão automática do parcelamento, em 24/04/2018, o crédito tributário permaneceu com sua exigibilidade suspensa, não se podendo falar, nesse período, em contagem de prazo prescricional. Além disso, o Município de Vitória peticionou em 10/01/2023, requerendo a continuidade da execução fiscal (por meio do processamento da PENHORA ONLINE), ato este que interrompeu eventual fluência do prazo prescricional, conforme o artigo 174 do CTN. Considerando o marco inicial de 24/04/2018, verifica-se que, de fato, o lapso temporal de cinco anos não havia transcorrido até a referida data de impulso processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. O início do prazo prescricional em execução fiscal deve ser contado a partir da exclusão automática do contribuinte do parcelamento tributário, quando prevista em cláusula contratual ou legal.

2. O prazo prescricional se interrompe com o ato processual de requerimento de prosseguimento da execução fiscal pela Fazenda Pública, desde que realizado dentro do período quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 174 e 151, VI; LEF, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra v. acórdão deste Órgão Colegiado que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto contra decisão unipessoal de ID n. 7941069, proferida pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho que, ao julgar monocraticamente o recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, conferiu parcial provimento ao apelo voluntário tão somente para afastar a condenação do Recorrente ao pagamento de custas processuais, mantendo os demais termos da sentença recorrida quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente na Execução Fiscal ajuizada em face de
GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE BARREIROS
, ora embargado.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega, em suma, que:
(i)
“não houve inércia por parte deste Município”, já que “ informou o parcelamento e solicitou a suspensão do prazo processual”, ao passo que “a medida a ser tomada no processo deveria partir do r. Magistrado, ao qual cabia determinar a referida suspensão”;
(ii)
“Conforme vê-se da r. decisão ora embargada, a C. Câmara não examinou expressamente os argumentos reproduzidos pela municipalidade em sua peça recursal acerca do termo inicial para fins de contagem do prazo prescricional, que, segundo a municipalidade, só pode ser contado a partir da exclusão do contribuinte do programa de parcelamento e não da inadimplência”;
(iii)
“deixou de observar o entendimento firmado pelo C. STJ segundo o qual não há que se falar em retorno à contagem do prazo prescricional no momento do inadimplemento, mas sim a partir da exclusão do contribuinte do programa de parcelamento”;
(iv)
“ainda que se admitisse eventual inércia do ente público, o que se faz apenas em homenagem ao princípio da eventualidade das matérias de defesa, não há que se falar em prescrição no presente caso, já que o prazo de 5 anos não teria ocorrido [teria o Município até 24/04/2023 para impulsionar o feito]”;
(v)
“é certo que o processo não ficou paralisado por 01 (um) ano – da decisão de suspensão que não houve – mais 05 (cinco) anos, eis que a paralisação foi de 24/12/2017 (quando se operou o inadimplemento do termo de parcelamento) até 10/01/2023 (momento em que o Município postulou o prosseguimento do feito)”;
(vi)
“ainda que a suspensão fosse “automática”, deixou a C. Câmara de se manifestar acerca de quando, exatamente, ocorrera a suspensão do curso da execução”.

Diante de tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos modificativos. Alternativamente, requer “o prequestionamento explícito dos dispositivos, especialmente, o artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e art. 174, IV, do CTN, bem como as teses jurídicas a eles vinculadas”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra v. acórdão deste Órgão Colegiado que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto contra decisão unipessoal de ID n. 7941069, proferida pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho que, ao julgar monocraticamente o recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, conferiu parcial provimento ao apelo voluntário tão somente para afastar a condenação do Recorrente ao pagamento de custas processuais, mantendo os demais termos da sentença recorrida quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente na Execução Fiscal ajuizada em face de
GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE BARREIROS
, ora embargado.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, com base na inércia da Fazenda Pública em impulsionar o processo após o inadimplemento de termo de parcelamento por mais de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: se o lapso temporal de mais de cinco anos entre o inadimplemento do parcelamento e o requerimento de prosseguimento do feito caracteriza a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente é reconhecida quando a Fazenda Pública, responsável por impulsionar a execução fiscal, permanece inerte por período superior a cinco anos após o inadimplemento do parcelamento, conforme entendimento consolidado no STJ.

4. Como já bem observado nos autos, houve a paralisação do feito a partir do inadimplemento do termo de parcelamento (na data de 24/12/2017), ao passo que o Recorrente postulou o prosseguimento do feito apenas em 10/01/2023, sendo patente a inércia do Recorrente por período superior a 5 (cinco) anos. Outrossim, conforme entendimento jurisprudencial, o início da suspensão do feito é automático, sendo desnecessário o pronunciamento judicial acerca do termo inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente ocorre quando a Fazenda Pública permanece inerte por mais de cinco anos após o inadimplemento de parcelamento, devendo o magistrado reconhecer a prescrição de ofício.

2. Desnecessário eventual pronunciamento judicial acerca da suspensão do feito, pois, na linha da delineada diretriz jurisprudencial, a contagem de tal prazo opera-se automaticamente.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; LEF, art. 40, § 4º; Lei 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega, em suma, que:
(i)
“não houve inércia por parte deste Município”, já que “ informou o parcelamento e solicitou a suspensão do prazo processual”, ao passo que “a medida a ser tomada no processo deveria partir do r. Magistrado, ao qual cabia determinar a referida suspensão”;
(ii)
“Conforme vê-se da r. decisão ora embargada, a C. Câmara não examinou expressamente os argumentos reproduzidos pela municipalidade em sua peça recursal acerca do termo inicial para fins de contagem do prazo prescricional, que, segundo a municipalidade, só pode ser contado a partir da exclusão do contribuinte do programa de parcelamento e não da inadimplência”;
(iii)
“deixou de observar o entendimento firmado pelo C. STJ segundo o qual não há que se falar em retorno à contagem do prazo prescricional no momento do inadimplemento, mas sim a partir da exclusão do contribuinte do programa de parcelamento”;
(iv)
“ainda que se admitisse eventual inércia do ente público, o que se faz apenas em homenagem ao princípio da eventualidade das matérias de defesa, não há que se falar em prescrição no presente caso, já que o prazo de 5 anos não teria ocorrido [teria o Município até 24/04/2023 para impulsionar o feito]”;
(v)
“é certo que o processo não ficou paralisado por 01 (um) ano – da decisão de suspensão que não houve – mais 05 (cinco) anos, eis que a paralisação foi de 24/12/2017 (quando se operou o inadimplemento do termo de parcelamento) até 10/01/2023 (momento em que o Município postulou o prosseguimento do feito)”;
(vi)
“ainda que a suspensão fosse “automática”, deixou a C. Câmara de se manifestar acerca de quando, exatamente, ocorrera a suspensão do curso da execução”.

Diante de tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos modificativos. Alternativamente, requer “o prequestionamento explícito dos dispositivos, especialmente, o artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e art. 174, IV, do CTN, bem como as teses jurídicas a eles vinculadas”.

Sem contrarrazões.

Pois bem.
A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso concreto, a controvérsia recursal se restringe a averiguar a existência de omissão no julgado sobre a alegação de que o prazo prescricional de cinco anos, aplicável à hipótese, não teria transcorrido, dado que o lapso temporal entre o inadimplemento do termo de parcelamento e o requerimento de prosseguimento do feito seria insuficiente para configurar a prescrição intercorrente.
Além disso, o embargante sustentou, ainda, que o prazo prescricional deveria ser contado não a partir do inadimplemento, mas da exclusão formal do contribuinte do parcelamento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no REsp 1665305/SC.
De plano, anoto que tal precedente refere-se exclusivamente ao parcelamento regulamentado pela Lei nº 9.964/2000, que instituiu o REFIS. No presente caso, trata-se de parcelamento realizado por Termo de Confissão de Dívida (Id n. 6413092), sem a aplicação das especificidades legais e procedimentais próprias do REFIS.

Dessa forma, a jurisprudência invocada pelo embargante (STJ - AgInt no REsp: 1665305 SC 2017/0075783-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022) não se mostra adequada ao caso dos autos.
Ressalta-se que, fora do âmbito do REFIS, prevalece a regra geral prevista no artigo 174 do CTN, que fixa o início da contagem do prazo prescricional a partir da data do inadimplemento, salvo disposição contratual ou legal em sentido diverso. No caso, a cláusula sétima do acordo firmado prevê o cancelamento automático do parcelamento após o inadimplemento de cinco parcelas consecutivas, não alterando, portanto, o marco inicial da prescrição.

De outra face, entendo que assiste razão ao embargante quanto à sua tese subsidiária.

De fato, é necessário delimitar o marco inicial da contagem do prazo prescricional, considerando a adesão ao parcelamento tributário.

O artigo 174, parágrafo único, IV, do CTN, estabelece que o prazo prescricional é interrompido pelo reconhecimento inequívoco do débito pelo devedor, como ocorre com a adesão a programa de parcelamento. Ademais, o artigo 151, VI, do CTN, determina que a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa durante o período do parcelamento.

No caso concreto, o contribuinte inadimpliu as parcelas do termo de parcelamento firmado com o Município. Nos termos da cláusula contratual aplicável, o cancelamento do parcelamento e o consequente reinício do prazo prescricional apenas se dariam após o inadimplemento de cinco parcelas consecutivas. Esse evento, conforme os autos, ocorreu somente em 24/04/2018, quando a quinta parcela consecutiva restou inadimplida, configurando a exclusão automática do contribuinte do parcelamento.

Portanto, é a partir de 24/04/2018 que se inicia a contagem do prazo prescricional de cinco anos para a execução fiscal, em conformidade com a legislação tributária e o entendimento jurisprudencial pacificado.

Nesse cenário, verifica-se que entre o inadimplemento inicial, em 24/12/2017, e a exclusão automática do parcelamento, em 24/04/2018, o crédito tributário permaneceu com sua exigibilidade suspensa, não se podendo falar, nesse período, em contagem de prazo prescricional.

Ainda, o Município de Vitória peticionou em 10/01/2023, requerendo a continuidade da execução fiscal (por meio do processamento da PENHORA ONLINE), ato este que interrompeu eventual fluência do prazo prescricional, conforme o artigo 174 do CTN. Considerando o marco inicial de 24/04/2018, verifica-se que, de fato, o lapso temporal de cinco anos não havia transcorrido até a referida data de impulso processual.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para, acolhendo a tese subsidiária quanto à ausência do transcurso do lapso temporal para fins de prescrição intercorrente, atribuir efeitos modificativos, anulando a r. sentença e, por conseguinte, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar